Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708555-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora